Tribunal: TJES
Processo: 5006381-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006381-37.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO LUIZ FERREIRA DE SIQUEIRA JUNIOR
AGRAVADO: JOSE RINALDO FALQUETO e outros (2)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMOLITÓRIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – PREJUÍZO EVIDENTE À CELERIDADE PROCESSUAL – ANÁLISE DE PEDIDO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A denunciação à lide defendida pelo ora agravante acaba por extrapolar os limites fixados na lide, uma vez que eventual responsabilidade do profissional liberal é subjetiva, demandando, assim, uma maior dilação probatória para a verificação de culpa.

2.
Vale também destacar o entendimento deste Tribunal, bem como do C. STJ, no sentido de que
“
a denunciação da lide só é obrigatória em relação ao denunciante que, não denunciando, perderá o direito de regresso, mas não está obrigado o julgador a processá-la, se concluir que a tramitação de duas ações em uma só onerará em demasia uma das partes, ferindo os princípios da economia e da celeridade na prestação jurisdicional.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009214, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

3. Nos autos de origem, as partes litigantes tratam de pretensão de demolição de um muro, de forma que, a responsabilidade do agrimensor denunciado, de fato, supera os limites estabelecidos da lide, evidenciando patente prejuízo à celeridade processual.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PEDRO LUIZ FERREIRA DE SIQUEIRA JUNIOR

contra a r. decisão que, nos autos da ação demolitória ajuizada por
JOSE RINALDO FALQUETO E OUTROS,
revogou a decisão que anteriormente havia deferido o pedido de denunciação à lide.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em suma, que tanto ele como o agravado juntaram aos autos duas plantas de marcações distintas feitas pelo mesmo Agrimensor, de forma que Qualquer que seja o resultado do processo, o Engenheiro deverá indenizar o prejuízo de quem for vencido, vez que é o responsável pelas plantas anexadas aos autos.

Aduz, assim, que
“
é patente a responsabilidade do Agrimensor em indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido, tendo em vista que foi o mesmo profissional que firmou as plantas com marcações distintas, as quais constituem o único objeto de prova técnica do presente processo.”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006381-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: PEDRO LUIZ FERREIRA DE SIQUEIRA JUNIOR

AGRAVADOS: JOSE RINALDO FALQUETO E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PEDRO LUIZ FERREIRA DE SIQUEIRA JUNIOR

contra a r. decisão que, nos autos da ação demolitória ajuizada por
JOSE RINALDO FALQUETO E OUTROS,
revogou a decisão que anteriormente havia deferido o pedido de denunciação à lide.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em suma, que tanto ele como o agravado juntaram aos autos duas plantas de marcações distintas feitas pelo mesmo Agrimensor, de forma que Qualquer que seja o resultado do processo, o Engenheiro deverá indenizar o prejuízo de quem for vencido, vez que é o responsável pelas plantas anexadas aos autos.

Aduz, assim, que
“
é patente a responsabilidade do Agrimensor em indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido, tendo em vista que foi o mesmo profissional que firmou as plantas com marcações distintas, as quais constituem o único objeto de prova técnica do presente processo.”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em meu sentir, após análise dos autos, penso que a denunciação à lide defendida pelo ora agravante acaba por extrapolar os limites fixados na lide, uma vez que eventual responsabilidade do profissional liberal é subjetiva, demandando, assim, uma maior dilação probatória para a verificação de culpa.

Veja-se, nesse sentido, o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Indeferimento da produção de provas. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir a necessidade ou não de produção de prova oral, e verificada a sua inutilidade, pode indeferir o pleito (artigo 370, caput e parágrafo único, do código de processo civil). Preliminar rejeitada.
Denunciação da lide. Inadmissibilidade, no caso. Hipótese dos autos que não se amolda a qualquer das hipóteses do artigo 125 do código de processo civil. Empresa contratada pelo der para manutenção e conservação da rodovia. Responsabilidade objetiva da autarquia estadual e subjetiva da contratada. Necessidade de perquirir a existência de dolo ou culpa, o que extrapola os limites objetivos da demanda. Denunciação da lide improcedente
. Sentença reformada nesta parte. Exclusão da empresa denunciada do polo passivo da ação. Inversão da sucumbência em relação ao incidente. Demais razões de recurso prejudicadas. Retorno dos autos à origem, para análise dos pedidos formulados em face do réu der. Situação que não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.013, § 3º, do código de processo civil. Recurso de apelação provido. (TJPR; ApCiv 0007042-38.2016.8.16.0190; Maringá; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Stewalt Camargo Filho; Julg. 07/12/2022; DJPR 12/12/2022)

Nos autos de origem, as partes litigantes tratam de pretensão de demolição de um muro, de forma que, a responsabilidade do agrimensor denunciado, de fato, supera os limites estabelecidos da lide.

Outrossim, vale também destacar o entendimento deste Tribunal, bem como do C. STJ, no sentido de que
“
a denunciação da lide só é obrigatória em relação ao denunciante que, não denunciando, perderá o direito de regresso, mas não está obrigado o julgador a processá-la, se concluir que a tramitação de duas ações em uma só onerará em demasia uma das partes, ferindo os princípios da economia e da celeridade na prestação jurisdicional.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009214, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 01/08/2023:

Acompanho o E. Relator.